Tribunal: TJDFT
Processo: 0727770-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR. NATUREZA GRAVE. PALAVRA DO AGENTE. RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA COMPROVAR A POTENCIALIDADE LESIVA DO INSTRUMENTO APREENDIDO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As palavras e atos de agentes públicos no exercício da função possuem relevante valor probatório, sobretudo na apuração de falta disciplinar praticada no curso da execução penal.
2. Entende-se que, para o reconhecimento da falta grave cometida pelo apenado, é dispensável a realização de perícia no objeto apreendido, a fim de comprovar sua potencialidade lesiva. In casu, o artefato encontrado com o agravante – um vergalhão de ferro comumente chamado de “estoque” com aproximadamente 19 cm de comprimento com uma das pontas afiada e a outra com cabo de tecido - é apto a ofender a integridade física de outrem, caracterizando, assim, a infração disciplinar prevista no art. 50, inciso III, da Lei de Execução Penal.
3. Recurso conhecido e provido.